Tribunal: TJDFT
Processo: 0723674-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723674-30.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LELIA REGINA CARVALHO DE SOUZA RECORRIDOS: JANAÍNA NESSRALLA STURARI, HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A, RENATA PEIXOTO CAMPOS DE MEDEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. FÍSTULA VESICOUTERINA OCASIONADA PELO PARTO. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCEDIMENTO ADEQUADO. ÊXITO NO RESULTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDUÇÃO. PATAMAR MÍNIMO. APLICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Importa inovação recursal o pleito trazido pela parte recorrente que não foi ventilado anteriormente, o que dá ensejo ao não conhecimento do recurso quanto ao ponto, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal. 2. Reputando ter condições de prolatar a sentença, pode o juiz sentenciante dispensar a produção da prova requerida, por entendê-la desnecessária, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. A responsabilidade dos hospitais pelos defeitos na prestação dos serviços é regida pelo art. 14, caput, do CDC, de modo que sua configuração independe da existência de culpa, por caracterizar responsabilidade objetiva. Por outro lado, no tocante aos profissionais liberais, segundo prescreve o §4o do aludido normativo, a responsabilidade será apurada mediante a verificação de culpa, tratando-se, portanto, de responsabilidade subjetiva. 4. Uma vez demonstrado que os procedimentos adotados, relativos à cirurgia de cesariana da autora, foram adequados e exitosos, com resposta cirúrgica esperada, não há qualquer falha na prestação dos serviços de saúde pelo hospital ou erro médico na escolha ou realização da terapêutica, o que afasta, portanto, a responsabilidade civil dos réus. 5. A verba honorária deve ser fixada entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado. Constatado que o percentual arbitrado não está condizente com os aludidos parâmetros legais, necessária a reforma da sentença. 6. Apelação conhecida em parte, e, na extensão, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que restou comprovada a falha na prestação de serviços praticados por funcionário do hospital, o qual deve ser responsabilizado objetivamente; b) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, argumentando que o indeferimento de produção de prova testemunhal incorreu em cerceamento de defesa. Aponta ofensa aos artigos 189 e 206, §3o, inciso IV, ambos do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões, os recorridos HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A. e JANAÍNA NESSRALLA STURARI pedem que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717 (ID 28922460). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta afronta ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Consoante apontam as provas dos autos e a conclusão do laudo pericial, não há que se falar em erro médico a ensejar qualquer responsabilização civil das médicas apeladas. De igual forma, ao contrário do que quer fazer crer a autora/apelante, não houve qualquer falha na prestação dos serviços de saúde do hospital apelado” (ID 25221049), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. NEXO CAUSAL. ARTS. 186, 927, 944 do CC. DEFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO. DEMORA EVIDENCIADA. PRESSUPOSTO DE FATO. ENUNCIADO 7/STJ. RESPONSABILIDADE DO MÉDICO. 14, §3°, I e § 4°, DO CDC. CULPA PRESSUPOSTA. ANÁLISE DA MATÉRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7/STJ. DANO MORAL. QUANTUMINDENIZATÓRIO. MORTE. CINQUENTA MIL REAIS. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A revisão do entendimento a que chegou o Tribunal estadual, no sentido de que não há nexo causal entre a morte da recorrida e a conduta adotada pelo hospital, encontra óbice na Súmula 7 desta Corte, por demandar necessário reexame de prova. 2. A revisão do valor estipulado a título de danos morais só é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. No caso, o quantum fixado pela instância ordinária, a título de danos morais, correspondente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), é inclusive inferior que estabelecido pelo STJ em razão do evento morte, fixando em geral entre 300 e 500 salários mínimos. Desse modo, não há falar-se em revisão do valor. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1918758/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/7/2021). Em relação ao indicado malferimento ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1728069/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/6/2021). Tampouco reúne condições de transitar o recurso especial no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 189 e 206, §3o, inciso IV, ambos do Código Civil, porque “Como sedimentado na jurisprudência desta Corte, "Em recurso especial, o recorrente tem que apresentar, de modo inequívoco, os dispositivos violados, bem como os argumentos, com a finalidade de demonstrar a ofensa praticada pelo acórdão impugnado, sob pena de o inconformismo ser inadmitido. Com efeito, "a alegação de ofensa genérica à lei, sem a particularização dos dispositivos eventualmente violados pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir o enunciado da Súmula 284/STF" (AgRg no AREsp 721.287/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 27.8.2015)” (AgInt no AREsp 1689201/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (AgInt no AREsp 1642753/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 18/3/2021). Determino que todas as publicações relativas ao HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A. e JANAÍNA NESSRALLA STURARI sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717 (ID 28922460). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025